Tribunal: STF
Processo: Rcl 91976
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Santo Donizeti de Paula, contra decisão do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, proferida nos autos do Processo 0105156-80.2025.8.26.9061.
Em suas razões, o reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no julgamento do Tema 660 da repercussão geral, porquanto aplicado erroneamente.
Nesses termos, argumenta o seguinte:

“A decisão reclamada aplicou automaticamente o entendimento firmado no Tema 660 da repercussão geral. 
Todavia, o caso concreto não trata de simples alegação de violação reflexa a princípios processuais. 
A controvérsia envolve matéria constitucional autônoma, especialmente: 
• autoridade da coisa julgada penal absolutória; 
• relação entre jurisdição penal e civil; 
• inviolabilidade da advocacia no exercício da profissão; 
• segurança jurídica. 
Além disso, a absolvição do reclamante foi reconhecida na Revisão Criminal nº 2062237-65.2025.8.26.0000, que concluiu pela inexistência de dolo específico na conduta imputada. 
Mesmo diante dessa decisão penal, subsistem condenações civis baseadas nos mesmos fatos, o que demonstra a relevância constitucional da matéria.” (eDOC 1, pp. 3-4)

Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender o efeitos das decisão reclamada e, ao final, a procedência da reclamação para “cassar as decisões proferidas pela Presidência do Colégio Recursal que impediram o processamento do recurso extraordinário” e “restabelecer o regular processamento do recurso constitucional, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 1, pp. 4-5)
É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
Superada a questão, registro que, nos termos do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra a decisão do tribunal de origem que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral é o agravo interno. A esse propósito, confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;
II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;
III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;
(...)
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. (grifei)

Cumpre ainda destacar que a novel legislação processual civil também assentou que apenas será cabível reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral, quando esgotadas as instâncias ordinárias, in verbis: 

“Art. 988 (…)
§ 5º É inadmissível a reclamação:
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. (Grifo nosso)

No caso dos autos, anoto que o Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que a matéria versada no apelo estaria em consonância com o decidido no Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo teor dessa decisão:

“Vistos. 
Tendo em vista a r. decisão no ARE 748371 (Tema nº 660), proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, que fixou a tese ‘A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009’, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, I, "a" do Código de Processo Civil. 
Int.” (eDOC 5, p. 29)

Contra essa decisão, foi então interposto agravo em recurso extraordinário, ao qual se negou conhecimento nos seguintes termos:

“Vistos.
Cuida-se de agravo interposto com fulcro no art. 1.042 do Código de Processo Civil face decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a tese fixada na sistemática da repercussão geral do C. Supremo Tribunal Federal.
É o breve relatório.
Fundamento e decido.
O agravo não comporta conhecimento, pelo evidente erro cometido pela ora agravante.
A decisão denegatória proferida em juízo de admissibilidade aplicou o instituto da repercussão geral, sendo incabível, portanto, a interposição do agravo previsto no art. 1.042do CPC.
Neste sentido, o seguinte precedente:
(...)
Pelo acima exposto, NÃO CONHEÇO do agravo.
Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à Vara de origem.” (eDOC 5, pp. 34-35; grifos nossos)

Foi então interposto agravo interno, também não conhecido pelo seguinte fundamento: 

“Vistos. 
Trata-se de agravo interno interposto, com base nos artigos 1.021 e 1.030 do Código de Processo Civil, em face de despacho que não conheceu do agravo interposto com base no artigo 1.042 do mesmo diploma, em razão do erro grosseiro cometido. 
É o breve relatório. 
Fundamento e decido. 
Não se conhece do agravo interno. Isso porque, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, essa modalidade de recurso é reservada ao enfrentamento de decisões que neguem seguimento a Recursos Extraordinários em que não tenha sido reconhecida a existência de repercussão geral ou àquelas que estejam em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal. 
Além disso, o artigo 1.021 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de interposição de agravo interno contra decisão proferida pelo relator do processo, mas essa não é a hipótese dos autos, porque a decisão atacada foi proferida pela Presidência do Colégio Recursal. 
Pelo acima exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno. 
Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à Vara de origem.” (eDOC 5, p. 40)

Ora, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC apenas será cabível contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
Assim, tendo em vista não ser cabível o agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem e diante da ausência de interposição de recurso interno, não restou verificado nos autos o esgotamento das instâncias ordinárias, a ensejar o cabimento da reclamação. 
Cito, a propósito, os seguintes precedentes de ambas as Turmas:

“Agravo Regimental em Reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Ausência do esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Alegação de desrespeito à SV 3. Não ocorrência. Ausência de ‘aderência estrita’. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido”. (Rcl 59.060 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.6.2023)

“Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa”. (Rcl 46.729 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.5.2022; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 924.456 (TEMA 754). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 35.437 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma,  DJe 1º.10.2019; grifo nosso) 

Saliento, por fim, a jurisprudência desta Corte no sentido que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Corroborando essa assertiva, cito os seguintes julgados:

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)

Assim, inadmissível esta reclamação.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF) e julgo prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente